Tribunal: STF
Processo: HC 200402
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora a 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 86.834/SP (Ministro Marco Aurélio) firmou orientação no sentido de que não compete a esta Suprema Corte julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de turma recursal de juizado especial criminal, restando superado, portanto, o Enunciado 690 da Súmula do STF.  
    No mesmo sentido cito os seguintes julgados (HC 85.240/SP, Ministro Ayres Britto; HC 104.892/SP, Ministro Celso de Mello; HC 198.950/PR, Ministro Luiz Fux):
    “COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Criminal. ‘Habeas corpus’. Impetração contra decisão de colégio recursal de juizado especial criminal. Incompetência do STF. Feito da competência do Tribunal de Justiça local. HC não conhecido. Agravo improvido. Precedente do Plenário. Para julgamento de pedido de ‘habeas corpus’ contra decisão de turma ou colégio recursal de juizado especial, a competência é do tribunal de justiça local, não do Supremo Tribunal Federal.”
    (HC 92.332-AgR/SP, Ministro Cezar Peluso – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE.
    I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado contra ato emanado de Turma Recursal.
    II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte.
    III - Agravo regimental desprovido.”
    (HC 89.378-AgR/RJ, Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    À Secretaria para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora, unicamente, a 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Bragança Paulista/SP. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator